Tribunal: TJDFT
Processo: 0718216-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718216-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS ALVES DA SILVA NEVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Apura-se que, após a interposição do vertente agravo de instrumento, a parte agravante atravessou petição referente à emenda da petição inicial nos autos de origem, a qual está em fase de análise de admissibilidade pelo julgador singular. Assim, considerando a possibilidade de superveniente perda do objeto do recurso, aguarde-se a resolução do ilustre Juízo a quo a respeito, pelo prazo 15 (quinze) dias, após o qual o feito deverá retornar concluso para análise, sob pena de violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição e de supressão de instância. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator